Tribunal: TJDFT
Processo: 0748503-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0748503-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: ERCILIA MARIA BICALHO DE CARVALHO D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se a juntada de comprovante bancário de pagamento (ID 21292699) desacompanhado da respectiva guia de custas, circunstância que inviabiliza a confirmação do recolhimento das despesas processuais concernentes ao presente recurso. Ante o exposto, concedo ao agravante o prazo de 05 (cinco) dias para colacionar aos autos a guia de custas correspondente ao referido comprovante bancário. Intime-se. Brasília, 12 de novembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator